Tribunal: TJSP
Processo: 0000359-19.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000359-19.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RODRIGO
APARECIDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0000359-19.2020.8.26.0496
Agravante: Rodrigo Aparecido dos Santos
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Voto n. 45.908
Ementa: Agravo em Execução Penal
Indeferimento de
pedido de progressão ao regime semiaberto Ausência do
requisito subjetivo
Exame criminológico que indica
pontos desfavoráveis à concessão do benefício MM. Juiz
que não se encontra vinculado ao resultado da prova
pericial Sentenciado condenado por roubo majorado O
só bom comportamento, de per se, não é suficiente,
conceito que não se confunde com aptidão ao convívio
social Atendimento ao princípio da individualização da
pena (art. 5o, inc. XLVI, alínea “a”, da CF) A nova
redação dada ao art. 122 da LEP pela Lei n. 10.792/03,
não implica em proibição da análise do requisito
subjetivo
Manutenção da r. deliberação
Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 23/28, que indeferiu
pleito de progressão de regime prisional, sob o
fundamento
de
não
se
encontrar
preenchido
o
pressuposto de ordem subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 3 -
Não resignado, recorre o sentenciado para, em
resumo, alegar que os pressupostos para a promoção
estariam devidamente preenchidos, sendo desnecessária
a realização de exame criminológico, pois contaria
com atestado de conduta carcerária favorável.
Requer, nestes termos, a concessão da progressão
para o regime prisional semiaberto (fls. 1/5).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
33/38), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
39) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 47/52).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 4 -
VOTO N. 45.908
Respeitosamente,
nego
provimento
ao
recurso
interposto e justifico.
Cuida-se de sentenciado condenado ao cumprimento
de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito de
roubo majorado, com término da expiação previsto para
31.7.2024 (fls. 13/15).
Submetido à realização de exame criminológico,
este apresentou resultado desfavorável à concessão do
benefício postulado (fls. 17/18).
É possível extrairmos trecho do estudo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 5 -
questão que demonstra, a esta altura pelo menos, a
temeridade na concessão da promoção almejada, confira-
se: “(...) SMJ por parte de Vossa Excelência e
analisando todo o quadro exposto, esta diretoria, ao
final, e após considerações e deliberações, pondera-
se aconselhável a manutenção do sentenciado no regime
em que se encontra para melhor absorção da sentença
(...) (fl. 18).
Não obstante os argumentos agitados pela Defesa,
o exame criminológico foi realizado e este, em
essência, representa apenas um instrumento de auxílio
do MM. Juiz, sem vinculá-lo às suas conclusões.
Com efeito, a concessão da progressão de regime
ao sentenciado necessita de uma análise mais acurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 6 -
sobre o seu mérito, diante das circunstâncias acima
mencionadas, que foram causadas por ele mesmo.
Realmente, para que seja concedido o benefício
ao condenado, é importante observar, se o mesmo, após
permanecer em estabelecimento prisional com maior
rigor, absorveu a terapêutica penal, adquirindo
responsabilidade e condições de adaptação ao regime
mais suave.
Insuficientes 'de per se' só o decurso do lapso
temporal e o pretenso bom comportamento prisional
dados estes já inseridos no recurso em tela.
Destarte, antes, é preciso cogitar se, tendo
mais
liberdade,
o
reeducando
disporá
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 7 -
autodisciplina
suficiente,
para,
então,
poder
retornar à vida social, sem o risco de repetir atos
antissociais,
sociopáticos,
o
que
evidentemente
prejudicaria todo o trabalho de reinserção social já
realizado.
Importante frisar, que apesar da liberação dos
exames que constavam da redação primitiva do p. único
do art. 112 da Lei de Execução Penal, alterado pelo
art. 1o da Lei n. 10.792/03, ele passou a ter a
seguinte redação: “A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto
da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 8 -
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão” (verbis).
Ora, como bem observam Júlio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini, faz-se necessário “que se conheça
a capacidade provável do condenado de adaptar-se ao
regime menos rigoroso, não bastando o seu bom
comportamento” (Execução Penal, 11a ed., Atlas, 2004,
no 5.30, pág. 424).
Há
de
se
aplicar,
pois,
o
“princípio
constitucional da individualização da pena” (Const.
Federal, art. 5o, inc. XLVI, al. “a”). A propósito,
afirma Guilherme de Souza Nucci: “Continuamos defendendo que a individualização é preceito
constitucional, não podendo o legislador ordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 9 -
afastar o juiz das provas indispensáveis à formação
do seu conhecimento” (Manual de Processo Penal e
Execução Penal, 5a Ed., RT, 2008, cap. XXVII, no 20,
pág. 1.035).
Nesse teor também é o pensamento de Renato
Flávio Marcão, quando adverte: “É evidente que os
parâmetros balizadores de um laudo criminológico não
são exatamente os mesmos em que se basearão os
diretores de estabelecimento para firmar atestados de
conduta carcerária. Se os laudos criminológicos já se
revelavam falhos na apresentação de elementos para a
aferição do requisito subjetivo, o que se dizer
então, agora, dos sobreditos atestados?” (Curso de
Execução Penal, 1a ed., Saraiva, 2004, pág. 116).
De fato, para o condenado progredir de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 10 -
ele
precisa
ter
mérito.
Este
“significa
o
preenchimento de uma série de requisitos de ordem
pessoal,
tais
como
autodisclipina, o senso de
responsabilidade do sentenciado e o seu esforço
voluntário e responsável deste participar do conjunto
das atividades destinadas a sua harmônica integração
social, avaliado de acordo com o seu comportamento
perante o delito praticado, seu modo de vida e sua
conduta carcerária” (cf. Fernando Capez, Execução
Penal, 9a ed., Paloma, 2003, pág. 96).
Como afirma o Professor Rodrigo Iennaco, “O bom
comportamento carcerário pode representar adaptação
às
regras
da
prisão,
que
se
distanciaram
gradativamente das regras do convívio social em
liberdade” (RT, 838/454).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000359-19.2020.8.26.0496
- 11 -
Não bastam os requisitos expostos pelo agravante, impossível desconsiderar norma de
experiência, que leva em conta que o arrependimento
de uma vida de desmandos, a reconsideração dos maus
atos precedentes, a sinceridade na correção de rumos,
enfim, a ressocialização, é um processo longo, sem o
que não será suficientemente firme.
Em suma, de rigor a manutenção da r. deliberação
impugnada, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma
julgadora
que
seja NEGADO PROVIMENTO ao
presente recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE